Tribunal: TJBA
Processo: 0565705-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0565705-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DALVINA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA. FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de usucapião extraordinário, sob fundamento de abandono da causa, em razão da ausência de impulso processual e da não localização da parte autora para intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a efetiva intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se é necessário o esgotamento dos meios de localização da parte, inclusive com intimação por edital, antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, constituindo requisito indispensável de validade do ato. 4. A frustração da tentativa de intimação por oficial de justiça, sem a adoção de outras medidas, não supre a exigência legal de intimação pessoal. 5. O ordenamento processual impõe o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte, incluindo tentativa por carta, oficial de justiça e, em último caso, intimação por edital. 6. A ausência de intimação por edital, após tentativa frustrada de localização, impede o reconhecimento do abandono da causa. 7. A inobservância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC configura nulidade processual, por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação. 8. O abandono da causa exige demonstração inequívoca do desinteresse da parte, o que não se presume diante de falha na comunicação processual. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0565705-74.2017.8.05.0001, em que é Apelante DALVINA ANDRADE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente